Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704146-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO PROCESSUS DE CULTURA E APERF JURIDICO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIO LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara de Cível de Brasília (ID 14447408), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo INSTITUTO PROCESSUS DE CULTURA E APERF JURIDICO LTDA – ME, converteu o bloqueio eletrônico de valores realizado em conta(s) bancária(s) de titularidade do executado/agravante, por meio do sistema Bacenjud, em penhora. O Juízo a quo fundamentou seu entendimento, em apertada síntese, no seguinte raciocínio: “Os documentos apresentados pelo executado revelam que possui uma conta salário, na qual recebeu como proventos a importância de R$ 3.349,81 (49046305 - Pág. 3). Em tese, de fato, este valor seria absolutamente impenhorável. No entanto, o devedor juntou aos autos dois extratos de poupança, cada um com uma variação diferente (97 e 96), sendo que na poupança de variação 96 (id 49046305 - Pág. 5) há valor remanescente do mês anterior, que supera os proventos do devedor, o que, em princípio, retira a natureza salarial do valor bloqueado.” (ID 14447408) O agravante recorre da aludida decisão, alegando violação de direito, no caso vertente, pela constrição ocorrida na origem sobre valores reputados impenhoráveis, de acordo com as regras estampadas no art. 883, X, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, dentre outros dispositivos invocados na peça recursal. Defende que os valores penhorados são de origem salarial e que se encontravam depositados em caderneta de poupança, cujo montante amealhado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Portanto, absolutamente impenhoráveis, na forma da lei. Diante desses argumentos acima sintetizados, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal de modo que sejam, de pronto, suspensos os efeitos da penhora vergastada. No mérito, requesta pelo provimento da presente pretensão recursal, com a confirmação do provimento antecipatório e a liberação dos valores penhorados indevidamente. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, preparo devidamente recolhido (ID 14447399), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar a antecipação da tutela na forma por ele almejada. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, culminando na determinação de bloqueio eletrônico em ativos financeiros depositados em instituições bancárias em nome do agravante, com o viso de garantir o pagamento do crédito perseguido pelo agravado em sede de cumprimento de sentença. Mediante análise superficial da demanda própria desta fase processual e desta espécie recursal, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado, de forma hígida e contundente, pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ademais disso, é ônus do agravante comprovar (CPC, art. 373 e incisos c/c art. 854, § 3o, I), de maneira bastante segura e robusta, que os valores constritos estão abarcados pela proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC, encargo do qual não se desvencilhou a contento nesta ocasião. Entretanto, dos elementos de prova trazidos à colação (IDs 14448262 e 14448263), denota-se que há um grau de desvirtuamento na utilização da conta poupança, percebido pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do agravante, das quais se infere que, no caso vertente, há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 833, X, do CPC. Nessa linha de intelecção, este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. A propósito, seguem os modernos precedentes jurisprudenciais acerca desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. II - A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza. (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No particular, por haver fortes indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança, que, prima facie, percebe-se que está sendo utilizada como conta corrente, é possível a constrição, nos moldes determinados pelo Juízo de origem. Sem embargo, cabe salientar ainda que em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o agravante movimentar os valores depositados na conta poupança, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelo agravado. Dessarte, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir medida liminar pleiteada pelo recorrente. Por todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem sobre o interior teor desta decisão bem como para prosseguir com o normal curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator